Tribunal: TJSP
Processo: 1041755-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de Auto de Infração Ambiental e de cancelamento de protesto de CDA. Multa ambiental aplicada por participação em disputas de rinhas de galo. Observância dos princípios da legalidade. Lei no 9.605/98, arts. 2o, 32 e 70. Defesa administrativa apresentada. Preservação dos princípios do devido processo legal e ao contraditório. Protesto de certidão de dívida ativa autorizado

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de Auto de Infração Ambiental e de cancelamento de protesto de CDA. Multa ambiental aplicada por participação em disputas de rinhas de galo. Observância dos princípios da legalidade. Lei no 9.605/98, arts. 2o, 32 e 70. Defesa administrativa apresentada. Preservação dos princípios do devido processo legal e ao contraditório. Protesto de certidão de dívida ativa autorizado pelo art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97. Desconhecimento da lei que é inescusável, em especial quando a prova dos autos é no sentido da consciência do ilícito. Precedentes do STJ. Presunção de veracidade do ato administrativo que é relativa, mas que não fica afastada no caso concreto destes autos. Nulidade do auto de infração e de imposição de multa não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.